Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo interno (ID 46222289) interposto por SOMA MÍDIA EXTERIOR E CONSTRUÇÃO LTDA da decisão (ID 46157154) que indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta da sentença proferida nos autos do mandado de segurança n.° 0700763-31.2023.8.07.0018. Todavia, m consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se já ter sido julgada, em 6/9/2023, a apelação a que se pretendia a concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto do presente requerimento, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo acórdão que, em cognição exauriente, negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo interno, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria, para que promova a juntada de cópia da presente decisão aos autos da apelação cível n.° 0700763-31.2023.8.07.0018. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora